Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEQUELA. DIREITO. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino. O autor, ao demonstrar que é proprietário de fração ideal de condomínio, pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. Art. 1.314, do Código de Processo Civil.
2. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação reivindicatória aquele que o autor afirma que está na posse do bem sem qualquer título que a justifique.
3. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa ao se constatar que a parte ré pôde se manifestar nos autos em diversas oportunidades sobre o pedido formulado pelo autor.
5. O direito de sequela, um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. Art. 1.228, do Código Civil.
6. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
7. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual, como locação ou comodato, ou real, como no caso de usufruto. Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não possui um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé. O réu que não demonstra possuir qualquer título apto a justificar sua posse a detém injustamente para os fins do disposto no art. 1.228 do Código Civil.
8. Não há que se falar em usucapião, seja ela extraordinária, ordinária ou especial rural, caso não se demonstre a posse do imóvel por ao menos cinco (5) anos.
9. Apelação desprovida.